Tribunal: TJDFT
Processo: 0033841-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033841-55.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JARBAS RODRIGUES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES INVIÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por ausência de comprovação do dolo do agente, quando devidamente comprovado que o réu não só se apoderou do bem a ele confiado pela vítima, como também praticou atos de disposição, como se dono fosse. 2. Restando devidamente comprovado nos autos que o réu praticou o delito no exercício de sua profissão de advogado, não é possível a desclassificação do crime para a modalidade simples. 3. Para a aplicação do princípio da insignificância faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, como o valor irrisório e ausência da reprovabilidade da conduta, os quais não estão presentes no caso em análise, pois se trata de valor maior de R$ 30 mil reais e o réu praticou o delito no exercício de ofício e profissão. 4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 44, III, do CP). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e 5o, incisos XXXV, XLVI, LV e LIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que inexiste prova quanto à materialidade e quanto ao dolo do recorrente no crime de apropriação indébita; b) artigo 28-A, do Código de Processo Penal, defendendo a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, bem como que o fato de já haver sentença penal condenatória não impede o benefício. Requer, ainda, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, XLVI, LV e LIV, da Constituição Federal, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Depreende-se dos autos que a vítima Fabrício autorizou o levantamento do valor de R$ 30.934,20 depositado em conta judicial, conforme Alvará de ID 33304122, p. 73. Ocorre que o ora apelante, ao fazer o resgate do valor, transferiu toda a quantia para sua conta particular, como consta do Resgate de Depósito Judicial de ID 33304122, p. 13. Assim, não há dúvida que o réu, aproveitando-se da confiança nele depositada, apropriou-se indevidamente do valor, o qual não foi repassado a vítima, mesmo essa fazendo inúmeras tentativas de contato com o apelante para saber se a quantia tinha sido levantada. Dessa forma, não prospera a tese defensiva de ausência de dolo, pois o crime de apropriação indébita caracteriza-se quando o agente se apropria de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção, sem clandestinidade, violência ou induzimento a erro, ou seja, com o consentimento não viciado da vítima, preexistindo a posse justa, com vontade de não a restituir, ou desviá-la da finalidade para a qual a recebeu, como, de fato, ocorreu no presente caso. Ressalta-se que a alegação de que teria um acordo verbal com a vítima de que usaria o valor para pagar algumas dívidas e que repassaria o valor oportunamente, não foi comprovada e não afasta o dolo de assenhorear-se. Assim, o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso ao demonstrar que o apelante se apropriou indevidamente, em razão da atividade que exercia, da quantia citada, sendo nítida a presença do dolo na sua conduta, sobretudo porque não apresentou justificativa plausível para sua ação. Ademais, o réu tentou comprovar que teria feito o pagamento à vítima inserindo abaixo do documento que autorizou o levantamento, mas antes da assinatura, um recibo de que teria repassado o valor de R$ 30.000,00, mas Fabrício negou que tenha recebido, bem como que, quando assinou esse papel a parte do RECIBO não existia. Nesse ponto, como bem ressaltou o juiz sentenciante, o juízo da 25a Vara Cível de Brasília consignou indícios de fraude no “RECIBO”, bem como que a movimentação bancária do denunciado não correspondia com o pagamento de R$ 30.000,00 na data consignada no documento. Vejamos: “[...] O segundo elemento de convicção de que não houve efetivamente o pagamento ao auto do valor inserto no alvará decorre da alegação de que receberia 50% do valor, como explicar então o valor inserto no documento de fl. 53 de trinta mil reais, isto é a quase totalidade do valor levantado. O terceiro indício decorre da forma de confecção do documento de fl. 53, o qual contém duas partes com datas e tamanho de fonte e/ou letras diversas (minúsculas e maiúsculas com diversidade tamanho de letra e/ou fonte). Na primeira, há ‘ciência’ de alvará de levantamento com a data de 25.08.2011, já na 2a parte, há o tal ‘RECIBO’, cuja data inserta foi 22.09.2011. Esses indícios sozinhos seriam insuficientes para demonstrar a fraude. Mas, os extratos bancários acostados aos autos robustecem a versão do autor e arrefecem a defesa do demandado, a configurar prova idônea de que o réu não repassou a quantia pertencente ao autor. Com efeito, os extratos de fls. 160/163 comprovam que o réu antes do crédito referente ao alvará pertencente ao autor possuída saldo insignificante, inclusive cheques devolvidos sem provisão de fundos. Creditada a quantia de R$ 31.716,23 em 25 de agosto (TEB do BB referente ao alvará objeto da lide), o réu sacou R$ 10.000,00 e pagou diversas contas (R$ 6.401,74, 4.059,00 e 9.550,00), além de gastos pessoais e compensação de cheque (R$ 1.530,00), retornando a conta do réu nos dias posteriores ao crédito ao estado anterior (saldo irrisório) e mais devolução de cheques sem fundos. Em sendo assim, não é crível o repasse de trinta mil reais na data do tal ‘recibo’, não demonstrando o réu que possuía a quantia necessária, pois havia gastado o dinheiro de titularidade do autor, apropriando-se indevidamente do patrimônio alheio e assim lesou o direito e feriu o código de conduta do bom profissional. É dever de quem possui poderes do mandante prestar contas e ao levantar valores deveria o réu, no mesmo dia ou o mais rápido possível, ter transferido o valor ao verdadeiro proprietário e jamais ter usado a quantia para resolver suas pendências financeiras e pagar credores. Nessa perspectiva, o réu deve ser obrigado a ressarcir o prejuízo causado, vedando o abuso do direito e a conduta ilícita. [...]” (ID 33304731) Ademais, a preocupação de elaborar um recibo não se coaduna com a alegação da defesa de que o réu e a vítima fizeram um acordo verbal no sentido de que o apelante poderia usar o valor levantado. Desse modo, impossível a absolvição por ausência de dolo (ID 38860548). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 28-A do CPP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Tampouco o recurso especial reúne condições de prosseguir no que diz respeito aos pleitos de fixação da pena no mínimo legal, de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023